Tribunal: TJDFT
Processo: 0743259-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743259-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA AGRAVADO: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA DECISÃO DLL COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 197852484, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 210974470, autos originários) que, nos embargos à execução movidos por AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA., inverteu o ônus da prova e determinou a produção de provas para definição do negócio subjacente à emissão da cártula e cumprimento efetivo das obrigações ajustadas no negócio jurídico, in verbis: “Cuida-se de processo em fase de saneamento e organização da atividade de instrução. Com efeito, o artigo 373 do CPC preconiza que a prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, a embargante alega nulidade do negócio adjacente à emissão do título, porquanto o ajuste firmado previa o pagamento de juros além do limite legal, a caracterizar a prática de agiotagem. O embargado, por sua vez, não demonstrou interesse em produzir outras provas (ID 172793314). Certo é que a abstração do título de crédito é mitigada pela não circulação da cártula, como no caso em apreço. Em relação à alegação de agiotagem, tem-se sua prática normalmente é dissimulada e acompanhada da emissão de documentos (cheque, nota promissória etc) pelo mutuário, a título de garantia dos empréstimos. A hipótese dos autos, portanto, autoriza a inversão do ônus da prova neste aspecto, tal como prevê o art. 3o da MP no 2.172/32. E, à luz do § 1o do art. 373 do CPC, autoriza-se a distribuição dinâmica no ônus da prova, diante das peculiaridades do caso. Nesse sentido, eis o seguinte precedente do egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. SUPOSTA AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DA CARGA PROBATÓRIA. ÔNUS DINÂMICO. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto (artigo 371 do Código de Processo Civil). 2. O exame da verdade processualmente possível destina um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. 3. Ocorre que a regra pode ser relativizada pela adoção da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. 4. Na espécie, diante dos indícios aparentes da prática de agiotagem quanto à dívida que dá lastro ao título objeto da execução, delineamento deverá ser adequadamente apurado mediante a verticalização da cognição com a oportunização de extensão da dinâmica probatório, cabível a inversão do ônus da prova determinada pela decisão recorrida, nos moldes do artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1672210, 07391596820228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. Diante desse quadro, inverto o ônus da prova, incumbindo ao embargado demonstrar os seguintes pontos controvertidos: (a) definição do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, com a elucidação de todos os seus elementos (partes, prestações, forma, prazo, condição, índice de correção, e percentual de juros, se o caso) e; (b) cumprimento efetivo das obrigações ajustadas no negócio jurídico em questão, com a prova da disponibilização do numerário constante na nota promissória em favor do embargante/executado. Tendo em vista inversão do ônus e a definição dos pontos controvertidos, concedo ao embargado nova oportunidade para dizer sobre seu interesse na produção dessas provas, inclusive para juntada de documentos a respeito. Da mesma forma, faculta-se ao embargante aditar o pedido da produção de provas. Caso queiram as partes produzir prova oral deverão juntar os róis e, em se tratando de pericial, apresentar os quesitos e indicar assistente técnico. Eventual especificação deverá ser justificada, em especial com a exposição da pertinência lógica do meio de prova indicado com os pontos controvertidos definidos acima. Quanto ao mais, fica deferida a prova oral requerida pela embargante, ID 176003913, consistente na oitiva de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, FRANCISCO SÉRGIO DE OLIVEIRA e TERENCE KLOKC DEUDGANT. Quanto ao ofício requerido, direcionado ao Tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral em Piracicaba e Região – SINTRAMOMERPI (LUIS ANTONIO SANTANA BRITO) mais efetivo sua oitiva, também na qualidade de 'testemunha'. Intimem-se.” “Vistos, etc. Cuida-se de embargos opostos à execução fundada em nota promissória, no valor de R$ 3.416.922,58, emitida em favor de Geraldo Vilela Couto pela empresa embargante/executada e endossada em favor da exequente. Afirma a embargante que o título deriva de agiotagem, concluindo assim que é nulo. Assevera que “a dívida iniciou-se em R$ 632.000,00, na data de 26 de abril de 2018, com vencimento para 26 de junho de 2018, consoante a primeira nota promissória assinada, muito embora o empréstimo tenha sido avençado verbalmente, por um valor em torno de R$ 400.000,00, na data de 26 de abril de 2018”. Prossegue afirmando que com o passar do tempo, à medida em que a dívida não era adimplida, “o agiota de nome GERALDO VILELA COUTO forçava o Embargante a assinar novas notas promissórias com juros abusivos e extorsivos, de modo que as novas notas promissórias assinadas substituíam as antigas”. Informa que deu um imóvel descrito como Sítio Santo Antônio em garantia da dívida, outorgando procuração em favor de Geraldo, o qual transferiu o imóvel em favor de uma empresa de propriedade de sua filha, afirmando tratar-se de negócio simulado e, portanto, nulo. Sustenta, por fim, que os títulos cobrados nestes autos e nos autos 0706688- 30.2021.8.07.0001 tiveram origem no mesmo débito, a indicar o endosso em duplicidade que justifica a exclusão do título emitido por último, cobrado na execução em apenso. Requer, ao final, (a) o reconhecimento da nulidade da ação de execução, em razão da prática de agiotagem; (b) o reconhecimento da nulidade da nota promissória que embasa o processo executivo, dada a cobrança de débitos em duplicidade (processo 0706688-30.2021.8.07.0001); (c) o reconhecimento do excesso de execução em virtude dos encargos abusivos. Os presentes embargos foram recebidos, mas não lhes foram atribuídos efeitos suspensivos. Impugnação ao ID 172793314, na qual a parte embargada alega ter recebido o título mediante endosso de Geraldo Vilela em razão de negociação comercial, desvinculado de qualquer relação jurídica com a embargante, não sendo verossímeis as alegações de agiotagem. Defende a impossibilidade de discussão da causa debendi e, por fim, requer a condenação da embargante por litigância de má-fé. Instadas as partes a especificarem provas, a parte embargada declarou não ter interesse na produção de qualquer outra prova (ID 172793314) e a parte autora postulou: (i) que se oficie ao tesoureiro do SINTRAMOMERPI, Sr. Luis Antônio Santana Brito, a fim de que esclareça se o Sítio Santo Ângelo foi adquirido pelo embargante Paulino Naoki, bem como esclareça em que condições o terreno foi transferido do Sindicado para a empresa da filha do Sr. Geraldo Vilela; (ii) a juntada da procuração pública que deu azo à transferência do Sítio; (iii) a oitiva das testemunhas ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, FRANCISCO SÉRGIO DE OLIVEIRA e TERENCE KLOKC DEUDGANT, que teriam presenciado os fatos entre o embargante e o Sr. Geraldo Vilela; (iv) a juntada da declaração de Luciano Alencar de Sousa, visando comprovar que o Sr. Geraldo Vilela já lesou outras pessoas. Decisão saneadora ao ID 197852484. Foram opostos embargos de declaração pela embargada ao ID 201018558, afirmando haver erro material “quanto à alegação de não ocorrência de circulação do título”, a interferir na determinação de inversão do ônus da prova. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada não estão presentes nenhum desses vícios, uma vez que a questão jurídica colocada a desate foi efetivamente analisada com base nos elementos acostados aos autos, sendo oportuno ressaltar que a mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos deduzidos não constitui ocorrência de vícios no julgado. Fato é que pretende a parte, na realidade, a modificação do entendimento externado pelo Juízo, o que só é possível em sede de recurso próprio, não se mostrando adequado via a oposição de embargos de declaração. Rejeito os aclaratórios. Em prosseguimento, designe-se data para realização da audiência de oitiva das testemunhas, conforme deferido ao ID 197852484. Quanto às testemunhas, nos termos do art. 455, caput, do CPC, deve a parte requerente da oitiva informar ou intimar a testemunha por ela arrolada do dia, da hora e dos meios de acesso à audiência. A intimação da testemunha somente será feita via judicial quando frustrada a intimação realizada por carta com aviso de recebimento pela parte que a arrolou ou quando demonstrada a necessidade de tal intervenção (§ 4o). A inércia na realização da referida intimação importa desistência da inquirição da testemunha (§ 3o do art. 455 do CPC). Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A nota promissória constitui título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC), por meio do qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certo valor em dinheiro. Por ser um título de crédito, é dotado de autonomia e abstração. O princípio da autonomia determina configurar o título de crédito um documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem, motivo pelo qual pode o legítimo portador do título exercer seus direitos de crédito independentemente das relações anteriores. Ressalto que o princípio da abstração impõe a desvinculação do título da relação que lhe deu origem quando há a sua circulação. Da análise da demanda, verifica-se que a nota promissória (id. 172793324, autos originários) foi repassada ao agravante-embargado mediante endosso, sem qualquer vedação de circulação. A nota promissória, título de crédito próprio, é regida pelo princípio da circulabilidade, ou seja, ela pode circular livremente, sem a observância de regras rígidas, legitimando o seu portador a promover a execução em face do emitente, vez que classificado como título executivo extrajudicial. Desse modo, diante da ausência de vinculação da nota promissória a contrato e da circulação do título por endosso, prescinde de discussão da causa debendi. Assim, diante da circulação da nota promissória, o legítimo portador do título pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam. Em relação à inversão do ônus probatório, prevista no art. 3o da Medida Provisória 2172-32/2001, tem por finalidade facilitar a demonstração de negócio ou de estipulações usurárias, condicionando-se, contudo, a elementos que tornem verossímil a alegação da prática de agiotagem. Na demanda originária, o título de crédito circulou por endosso, o que legitima o agravante-embargado a promover a execução em face do emitente, sendo ônus do agravado-embargante comprovar qualquer vício no título extrajudicial. Nos termos do art. 373 do CPC, constitui ônus do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Logo, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, necessário conceder a medida postulada, a fim de sobrestar os embargos à execução até reexame da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se a agravada-embargante para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora